Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702664-76.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANTUIL OLIVEIRA DE FARIA RECORRIDO: ALLIAN ENGENHARIA LTDA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça apenas na petição inicial. Não obstante, além de o autor não ter comprovado a alegação de hipossuficiência, a causa de pedir e o pedido são indicativos de sua capacidade econômica. Isso porque narra a aquisição de 21 painéis fotovoltaicos 460W; 1 inversor 10K; kit parafuso, fixação e instalação junto à empresa ré ALLIAN ENGENHARIA, no valor total de R$ 37.000,00, por meio de cartão de crédito. Afirma transcorridos 4 meses da compra, contudo, sem a entrega dos produtos, não obstante ter adimplido 4 parcelas de R$ 6.166,70 (total de R$ 24.666,08) até o ajuizamento da presente ação contra Allian Engenharia e Itaú Unibanco Holding S.A, em que busca liminarmente o estorno da compra, o ressarcimento dos valores pagos e reparação extrapatrimonial. Os fatos narrados, somados à ausência de juntada de qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência, refletem fundada dúvida quanto a sua real condição financeira e geram presunção de que possui condições de pagar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.